Tribunal: TJMT
Processo: 1035390-15.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035390-15.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 74.404.229/0001-28 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores na cadeia de consumo, incluindo fabricantes, distribuidores e prestadores de serviço, em regime de solidariedade. A empresa, ao atuar na industrialização do produto, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais irregularidades, nos termos do CDC.

2. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas desde que devidamente motivadas e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

3. O valor da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de redução quando excessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela apelante, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20161410 (Id. 271025376).

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, haja vista que apenas industrializa produtos para a Huawei do Brasil, não sendo responsável pela distribuição, comercialização ou assistência técnica dos dispositivos.

Sustenta, ainda, que a decisão administrativa padece de vício de motivação, em afronta ao artigo 50 da Lei no 9.784/1999, e que a sanção imposta não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a multa fixada de R$ 8.657,91 se mostra excessiva frente ao valor do produto adquirido pelo consumidor, de R$ 142,42.

Requer o provimento do recurso para anular a multa aplicada. Subsidiariamente, requer a redução da sanção pecuniária (Id. 271025378).

Preparo devidamente recolhido (Id. 271522364).

Ausente contrarrazões (Id. 271025383).

Dispensada manifestação ministerial, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela apelante, declarando a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20161410.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“I - Preliminar – Ilegitimidade da Embargante

A parte embargante alegou que não é parte legítima para figurar como reclamada no processo administrativo, ao argumento de que não foi responsável pelo vício apresentado pelo produto adquirido pelo consumidor, nem tão pouco pela não assistência técnica.

À luz do art. 14 do CDC, para caracterização da responsabilidade administrativa torna-se prescindível a verificação de culpa e a distinção personalíssima do integrante da cadeia de consumo.

No caso em testilha, todos respondem de forma solidária e objetiva.

[...]

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade do ato administrativo pela ilegitimidade do embargante.

Inobstante a alegação de ilegitimidade ao argumento de ausência de prática ofensiva ao direito consumerista, conforme se verifica dos autos, notadamente das cópias do processo administrativo instaurado junto ao PROCON, a multa aplicada não se refere à prática de infração reclamada pelo consumidor(mercadoria não entregue ou restituição integral do valor pago), mas sim ao desatendimento a determinações do PROCON, ou seja, regularmente notificado o banco reclamado/embargante não atendeu ao chamado do órgão de defesa do consumidor, sendo que deixou de comparecer a audiência designada.

Assim, não prospera o argumento da embargante quanto à falta de legitimidade para aplicação de multa, eis que não atendeu ao chamado do PROCON.

[...]

II - Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o requerente que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

[...]

In casu, a irresignação da requerente reside na alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão ao embargante.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor base de R$ 9.000,00 (nove mil reais), e diante de circunstância atenuante, resultou, finalmente, na pena de multa no valor de R$ 6.000,00(seis mil reais), quantum que a meu ver, que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

[...]

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por FLEXTRONICS INTERNACIONAL TECNOLOGIA LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20161410.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal”.

(Id. 271025376)

A controvérsia reside na legitimidade passiva da apelante e no montante da multa aplicada.

Pois bem.

Após detida análise aos autos, de rigor a sua improcedência, pois não assiste razão à requerente.

Se a parte autora está alegando um dano, apenas aqueles que são potencialmente os causadores do dano é que podem figurar no polo passivo.

No caso em tela, como a relação jurídica discutida é indubitavelmente regida pelas normas consumeristas, deve observância à norma contida no art. 14 do CDC, que estabelece:

“Art. 14, CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

De igual modo, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor adotou a ampla solidariedade nas relações de consumo, na forma do parágrafo único do artigo 7o, combinado com o artigo 3o do aludido diploma legal, que contempla como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento.

Assim, a empresa que possui contrato de industrialização do produto está sujeita à responsabilização objetiva e solidária pela falha ou defeito, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Superada a questão da ilegitimidade passiva, mister adentrar à legalidade da cobrança para estabelecer o quanto aplicar de multa.

Com efeito, cediço que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto no. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4o Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar o processo administrativo no F.A n° 0110-001.322-8, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Com efeito, verifica-se que o processo administrativo no F.A n° 0110-001.322-8 teve origem em reclamação realizada por Claudomiro Rodrigues Ferrreira junto a Superintendência de Defesa do Consumidor, relatando que comprou em 03/04/2009 um Modem GSM distribuído pela Huawei do Brasil e fabricado pela apelante, no valor de R$ 142,42 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), para utilização de internet da operadora Vivo, contudo, o aparelho apresentou vícios de qualidade, não conseguindo contato com a apelante para troca do produto.

Devidamente notificada (Id. 157693225 – p.12

- processo origem), a apelante apresentou impugnação (Id. 157693229- p. 24/27 – processo origem).

Sobreveio decisão administrativa em 08/11/2021 (Id. 157693229 – p. 48/53), que entendeu pela aplicação de multa, pois ficou demonstrada a prática infrativa, culminando na penalidade de R$ 9.000,00 (nove mil reais), diminuída para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
em face de circunstância atenuante.

Ora, verifica-se que a decisão administrativa supramencionada mostra-se suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à sanção administrativa, respeitando o devido processo legal e pautando-se nos princípios do contraditório e ampla defesa.

Saliento que a multa aplicada decorre da infração de norma de defesa do consumidor, porquanto a empresa está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, evitando a desnecessária judicialização das questões.

Reforço que não houve apresentação de documentos capazes de demonstrar que as infrações não foram cometidas.

Logo, mostra-se perfeitamente motivada a sanção administrativa, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse contexto:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – VENTILADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico.
Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.
(...) (N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade”
(N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No tocante à alegação de excesso no valor fixado da multa, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

Nesse contexto, o art. 57 do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, a qual, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento federal, já que seus parâmetros não extrapolam o disposto pela norma geral.

Inobstante, no caso em tela verifica-se que não há razoabilidade entre a penalidade de fixar uma multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais) por deixar a empresa de trocar um produto cujo custo é de R$ 142,42 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Esse valor
mostra-se desproporcional mesmo após a aplicação da atenuante decorrente da ausência de prática infrativa em nome da empresa, a qual levou à redução da multa para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Logo, não tendo o órgão consumerista demonstrado suficientemente os motivos que o levaram a aplicação da multa em montante tão vultoso, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte do ente público, a retificação do valor se faz necessário.

É sabido que a multa aplicada pelo Procon tem a característica de sanção administrativa, a ser imposta àquele que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade. Visa justamente desestimular o fornecedor a voltar a cometer outras infrações. Diante disso, a multa deve ser reduzida ao patamar de R$ 2.848,40 (dois mil, oitocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), perfazendo o valor de 20 vezes o custo do aparelho, por ser mais adequada e consentânea com a infração cometida no caso dos autos.

Partindo dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da multa aplicada, devendo ser atualizada mediante aplicação da Taxa Selic.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025